Tribunal: TJPA
Processo: 0016549-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016549-89.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO PEREIRA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO

ApCrim

N.º

0016549-89.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
RODRIGO PEREIRA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.
RECURSO DEFENSIVO
.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO

ApCrim

N.º

0016549-89.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
RODRIGO PEREIRA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO PEREIRA DE FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §3º do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória (ID nº 18585129 p. 1-2), que no dia 10 de abril de 2017, por volta das 20h30, o apelante desferiu um golpe com uma tranca de porta na cabeça da vítima Sérgio Gemaque Lopes, o qual veio a óbito uma semana após o ocorrido.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo 129, §3º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18585190), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18585227) pugnando pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18585230 p. 1-8), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 19328321 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da readequação da reprimenda base.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Aponta a defesa
aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável na primeira fase, contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...).

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 11/09/2024